Tribunal: TJSP
Processo: 1008262-08.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA. Negativa de cobertura securitária com base na hipótese de desemprego involuntário. Apólice que somente contempla as coberturas envolvendo invalidez permanente e morte da segurada. Demissão ou exoneração involuntária não comprovada nos autos. Retorno das partes ao status quo ante. Adoção de comportamento contraditório da apelante que não permite o acolhimento de sua pretensão

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA. Negativa de cobertura securitária com base na hipótese de desemprego involuntário. Apólice que somente contempla as coberturas envolvendo invalidez permanente e morte da segurada. Demissão ou exoneração involuntária não comprovada nos autos. Retorno das partes ao status quo ante. Adoção de comportamento contraditório da apelante que não permite o acolhimento de sua pretensão subsidiária. Danos morais. Inocorrência. Não há dano moral suportado pela autora em razão da cobrança do seguro e da negativa de sua cobertura. Inscrição dos seus dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular de direito. Impossibilidade de redução e fixação da verba honorária por equidade. Regra subsidiária. Incidência do art. 85, §2o do CPC. Regra geral. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.